Tribunal: TJSP
Processo: 2174172-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que fixou os honorários do inventariante dativo em 5% sobre o valor do monte-mor. Inconformismo. Cabimento. Honorários do inventariante dativo. Quantia fixada que excede a razoabilidade. Duração e complexidade dos trabalhos realizados, além do valor envolvido, que impõem o ajuste para 2% sobre o valor do monte-mor. Proporcionalidade e razoabilidade com o

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que fixou os honorários do inventariante dativo em 5% sobre o valor do monte-mor. Inconformismo. Cabimento. Honorários do inventariante dativo. Quantia fixada que excede a razoabilidade. Duração e complexidade dos trabalhos realizados, além do valor envolvido, que impõem o ajuste para 2% sobre o valor do monte-mor. Proporcionalidade e razoabilidade com o trabalho desenvolvido pelo inventariante dativo. Decisão reformada nesse sentido. Agravo provido.